Tribunal: STF
Processo: RE 1279249
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual foi julgado procedente pedido do Estado do Ceará para que, realizados quaisquer bloqueio em contas vinculadas a convênios, empréstimos e financiamentos, a União 
    “[a]bstenha-se de incluir o Estado e seus gestores em cadastros de inadimplentes (CAUC, SIAFI etc.), bem como de aplicar-lhes sanções e restrições decorrentes do inadimplemento do pacto” (pág. 15 do documento eletrônico 3).
    Eis a ementa do acórdão recorrido:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA BLOQUEIO DE CONTAS DO ESTADO EM FACE DE EXECUÇÃO MOVIDA POR EMPREGADOS E SERVIDORES PÚBLICOS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VERBAS DE CONVÊNIOS. EXCLUSÃO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. 
    I. Não se verificando, no presente caso, a hipótese prevista no art. 102, inciso I, alínea ‘f’, da CF/88, rejeita-se a alegação de competência originária do STF para processar e julgar esta ação, vez que não envolve conflito federativo.
    II. As contas bancárias de convênios, empréstimos e financiamentos públicos, não devem estar submetidas aos bloqueios para pagamentos de servidores públicos, em razão de sua peculiaridade, já que criadas com fins específicos, como instrumento de gestão financeira pública, sendo certo que em alguns casos, especialmente na hipótese dos Convênios, os recursos não pertence ao Estado, mas à União.
    III. Correta a decisão nos presentes autos, que determinou que a União se abstivesse de incluir o Estado do Ceará em situação de inadimplência em razão de bloqueios judiciais de contas de convênio ou de gestão financeira de projetos específico, pois o Estado do Ceará não poderia ser punido, uma vez que não haveria inadimplência das obrigações contratadas, mas impossibilidade de utilização dos recursos alocados para o fim específico por força de decisão judicial.
    IV. Não há que se falar em lesão grave ou de difícil reparação para a União. A determinação de suspensão da inscrição no CAUC, de fato, permite repasses voluntários, mas o perigo se reverte para o Estado do Ceará que ficaria sem os recursos devidos em razão de bloqueios de contas de convênio ou de projetos específicos acordados.
    V. O Banco Central do Brasil - BACEN é parte ilegítima para figurar na lide, tendo em vista que não lhe compete modificar as ordens judiciais, mas, simplesmente, atuar como intermediário de seu cumprimento.
    VI. Sucumbência recíproca.
    VII. Remessa oficial e apelações improvidas” (pág. 3 do documento eletrônico 10).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram improvidos.
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação dos arts. 70; 71, II e VI; e 102, I, f, da mesma Carta.
    A União sustenta a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a ação, uma vez que 
    “[o] SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem reconhecido ser competente para julgar litígios em [sic] envolvam a União e Estado membro, quando o objeto refere-se a registro de inadimplência de Estado no Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias - CAUC, impossibilitando o repasse de verbas federais [...]” (pág. 9 do documento eletrônico 17). 
    Aduz, ainda, que 
    “[a] concessão do pleito autoral, da forma como está colocada no Acórdão Recorrido, implica, como consequência lógica, na abstenção do Estado do Ceará em prestar contas dos recursos recebidos através dos convênios que tiveram as suas contas bloqueadas, já que a União fica impedida de inscrevê-lo no cadastro de inadimplentes” (pág. 12 do documento eletrônico 17). 
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Verifico que o entendimento do Tribunal de origem diverge da jurisprudência desta Corte, que tem percebido hipótese de conflito federativo e reconhecido a sua competência originária para processar e julgar as causas em que o Estado-membro busca que a União se abstenha de inscrever ou exclua as inscrições já realizadas em cadastros federais de inadimplência (CAUC/SIAFI). Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes desta Corte:
    “CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIO (CAUC) - INCLUSÃO, NESSE CADASTRO FEDERAL, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CONSEQÜENTE IMPOSIÇÃO, AO ESTADO-MEMBRO, DE LIMITAÇÕES DE ORDEM JURÍDICA, EM VIRTUDE DA ALEGADA INADIMPLÊNCIA ESTADUAL QUANTO A TRIBUTOS DEVIDOS À UNIÃO FEDERAL (PASEP) - EXISTÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA - OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE ‘PERICULUM IN MORA’ - RISCO À NORMAL EXECUÇÃO, NO PLANO LOCAL, DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS À COLETIVIDADE - LITÍGIO QUE SE SUBMETE À ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - HARMONIA E EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ENTRE OS ESTADOS-MEMBROS E A UNIÃO FEDERAL - O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO - POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, DE CONFLITO FEDERATIVO - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA - DECISÃO DO RELATOR REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONFLITOS FEDERATIVOS E O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO. 
    - A Constituição da República confere, ao Supremo Tribunal Federal, a posição eminente de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, ‘f’), atribuindo, a esta Corte, em tal condição institucional, o poder de dirimir controvérsias, que, ao irromperem no seio do Estado Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que compõem a Federação.
    Essa magna função jurídico-institucional da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que integram a Federação brasileira. 
    A aplicabilidade da norma inscrita no art. 102, I, ‘f’, da Constituição estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Doutrina. Precedentes.
    NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO CAUC/SIAFI, COM O OBJETIVO DE NÃO FRUSTRAR A REGULAR PRESTAÇÃO, NO PLANO LOCAL, DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. 
    A inscrição no registro federal concernente a entidades e instituições inadimplentes, mais do que simplesmente afetar, compromete, de modo irreversível, a prestação, no plano local, de serviços públicos de caráter primário, além de inviabilizar a celebração de novos convênios, impedindo, assim, a transferência de recursos financeiros necessários ao desenvolvimento e ao fortalecimento de áreas sensíveis, como a saúde, a educação e a segurança públicas. Situação que configura, de modo expressivo, para efeito de outorga de provimento cautelar, hipótese caracterizadora de ‘periculum in mora’. Precedentes (AC 2.327-MC-REF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 
    “AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. LIMINAR. SIAFI E CAUC: CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. ESTADO: INADIMPLÊNCIA. CONVÊNIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. LIMINAR REFERENDADA. 
    I - Cautelar deferida para o fim de determinar a suspensão da inscrição do Estado no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI e Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias - CAUC. 
    II - Periculum in mora ocorrente. 
    III - Precedentes: AC 25/TO, Rel. Min. Nelson Jobim; AC 223/AP, Rel. Min. Gilmar Mendes; AC 259/AP, Rel. Min. Marco Aurélio; AC 416/AP, Rel. Min. Cezar Peluso. IV - Agravo regimental improvido. Liminar referendada pela Turma” (AC 1700 MC-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno).
    “AÇÃO CAUTELAR. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI E NO CAUC. ÓBICE À CELEBRAÇÃO DE NOVOS ACORDOS, CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO. PROXIMIDADE DO TÉRMINO DO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE EMPENHO POR PARTE DA UNIÃO. SUSPENSÃO DO REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA. REFERENDO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a ocorrência de conflito federativo em situações nas quais a União, valendo-se de registros de supostas inadimplências dos Estados no Sistema Integrado da Administração Financeira - Siafi e no Cadastro de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin, impossibilita sejam firmados acordos de cooperação, convênios e operações de crédito entre Estados e entidades federais.
    2. O registro da entidade federada por suposta inadimplência nesses cadastros federais pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com desdobramentos para a transferência de recursos.
    3. Em sede de cognição primária e precária, estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora.
    4. Medida liminar referendada” (AC 2.200-MC-REF, Rel. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a usurpação da competência originária do Supremo Tribunal Federal (art. 21, § 2°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator